Tribunal: TJMT
Processo: 1064530-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064530-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO DA SILVA - CPF: 486.898.401-25 (RECORRIDO), MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - CPF: 699.054.871-15 (ADVOGADO), ALTOS DO OESTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 51.561.621/0001-85 (RECORRENTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1064530-39.2025.8.11.0001

Origem
: 7o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente:
ALTOS DO OESTE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA

Recorrido:

MARCOS AURÉLIO DA SILVA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
:
09/04/2026 (
VIDEOCONFERÊNCIA)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que, ao homologar projeto de sentença de juíza leiga, julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir contrato de prestação de serviços odontológicos e condenar a parte ré à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, sob fundamento de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral expressamente requerida, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser anulada para reabertura da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 355, I, do CPC, autoriza o julgamento antecipado apenas quando desnecessária a produção de outras provas, o que não se verifica em controvérsias que envolvem análise técnica e fática da conduta profissional.

4.

A controvérsia envolve aspectos técnicos do serviço odontológico, incluindo orientações ao paciente, alternativas terapêuticas e adequação do procedimento, matérias que demandam dilação probatória, especialmente prova oral.

5.

A parte recorrente requereu expressamente a produção de prova testemunhal para demonstrar fatos relevantes e controvertidos, relacionados ao dever de informação e à regularidade técnica do atendimento.

6.

A sentença fundamenta a condenação na ausência de comprovação de fatos cuja demonstração dependia justamente da prova oral indeferida, configurando contradição e prejuízo à defesa.

7.

A inversão do ônus da prova não afasta o direito da parte de produzir provas necessárias à demonstração de suas alegações.

8.

A supressão da fase instrutória, diante de requerimento de prova pertinente, viola o contraditório e a ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal.

9.

A jurisprudência reconhece que o julgamento antecipado, diante de requerimento de prova testemunhal relevante, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há requerimento de prova oral pertinente à elucidação de fatos controvertidos.

2. A inversão do ônus da prova não autoriza a supressão da fase instrutória quando necessária à comprovação de alegações relevantes.

3. A anulação da sentença é medida que se impõe quando a decisão se fundamenta na ausência de prova cuja produção foi indevidamente indeferida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 355, I; CC, art. 406, §§ 1o a 3o; CC, art. 397; Lei no 9.099/95, art. 55; Súmulas 43 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado no 1002495-64.2022.8.11.0028, Primeira Turma Recursal, j. 11/03/2024; TJMT, Apelação Cível no 0001538-83.2016.8.11.0095, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/05/2024.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão proferida no ID 344525370, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedentes
o pedido inicial para:

a) RESCINDIR o contrato firmado entre as partes;

b) CONDENAR a ré à restituição de R$ 2.984,82 (dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil/ou a partir do vencimento;

c) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

Dessa decisão, a parte reclamada opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à análise do pedido contraposto, os quais foram acolhidos parcialmente, nos seguintes termos:

“ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração
,
exclusivamente

para

reconhecer a tempestividade da contestação
,
em razão da suspensão do expediente forense nos dias 27 e 28 de outubro, nos termos da Portaria TJMT/PRES no 1536/2025,
mantendo-se, no mais, a sentença mencionada como lançada no que tange ao mérito
.”

Posteriormente, a parte reclamante interpôs recurso inominado, sustentando cerceamento de defesa, nos seguintes termos:

“Todavia, a decisão incorre em flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, pois
houve indevida supressão da fase instrutória, mesmo diante de requerimento expresso da Recorrente para produção de prova oral,
meio probatório plenamente pertinente à natureza da controvérsia.

De igual modo, observa-se que a controvérsia estabelecida nos autos não se limita a matéria exclusivamente de direito,
mas envolve aspectos fáticos e técnicos relacionados à prestação de serviço odontológico, tais como as orientações prestadas ao paciente, as alternativas terapêuticas ofertadas, a conduta profissional adotada e o comportamento do próprio autor
, circunstâncias que, por sua própria essência,
demandam instrução probatória
.

Além disso, a Recorrente, desde a Contestação (Id. 213153074),
demonstrou de forma clara a necessidade da prova oral
, justamente para comprovar a regularidade técnica do atendimento, o cumprimento do dever de informação e a dinâmica fática do tratamento realizado, colaciona-se trechos:

(...)

Entretanto, revela-se juridicamente contraditório exigir da parte prova cuja produção foi inviabilizada pelo próprio Juízo, pois
a Recorrente foi impedida de produzir justamente o meio probatório apto a esclarecer tais pontos
, configurando situação em que a insuficiência probatória apontada na sentença decorre da supressão da instrução.

Nessa linha,
a prova oral requerida mostrava-se essencial
para demonstrar que o paciente foi devidamente orientado, que houve oferta de alternativas terapêuticas, que a conduta profissional observou os protocolos técnicos pertinentes e que eventual insatisfação do autor poderia decorrer de fatores alheios à atuação da Recorrente, temas que não podem ser exauridos apenas por análise documental isolada.

Ademais, o Juízo sentenciante desconsiderou documentos já juntados aos autos, como Exame Clínico (Id. 213153075) e Ficha Clínica (Id. 213153077), os quais, somados à prova oral pleiteada, comporiam o conjunto probatório necessário à adequada elucidação dos fatos, sendo certo que a eventual
percepção de insuficiência documental reforça, e não afasta, a necessidade de instrução
.(...)

In casu é flagrante o cerceamento ao direito de defesa desta Recorrente,
pois demonstrou desde a Contestação o interesse legítimo na produção de prova oral
para comprovar fatos relevantes e controvertidos.”
(grifei e negritei)

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou:

“(...)
Compete à requerida comprovar a correção técnica do serviço prestado, o que não fez
.

Os documentos e
alegações
evidenciam que a prótese entregue inicialmente era instável, desalinhada e inadequada, a segunda prótese foi igualmente mal executada, o autor sofreu dor, infecção e retração gengival, houve necessidade de retratamento completo, a clínica cessou o atendimento e não resolveu o problema.

A ré limita-se a alegar que o autor teria recusado tratamentos mais adequados, mas não comprovou que apresentou plano de tratamento completo por escrito, que advertiu adequadamente o paciente sobre riscos e limitações, que obteve termo de consentimento esclarecido, que realizou avaliação técnica apta a justificar o resultado obtido.

Tampouco trouxe prontuário completo, radiografias, moldagens ou registros clínicos aptos a demonstrar a correção do serviço
.

Em relações técnicas como esta, o profissional tem o dever de informação, transparência, cuidado, zelo e documentação clínica, incumbindo-lhe comprovar a adequação do procedimento, o que não ocorreu.

Caracteriza-se, portanto, falha evidente na prestação do serviço com vício que torna o tratamento inútil e prejudicial ao consumidor (...)”
(grifei)

A recorrente interpôs recurso inominado, arguindo, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem a produção de prova oral, apesar de expressamente requerida na contestação (ID 344525377, p. 6-11).

No mérito, sustenta a ausência de falha na prestação do serviço, a culpa exclusiva do consumidor por optar por tratamento inadequado, a inexistência de dano material e o caráter excessivo da indenização por dano moral.

Pois bem, o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o julgamento antecipado quando desnecessárias outras provas. Contudo, em demandas que envolvem análise técnica de conduta profissional e circunstâncias fáticas controvertidas, a supressão da fase instrutória pode configurar cerceamento de defesa.

No caso, a controvérsia não se limita à questão exclusivamente documental, pois envolve aspectos técnicos da prestação do serviço odontológico, orientações prestadas ao paciente, alternativas terapêuticas oferecidas e adequação do procedimento realizado — matérias que demandam esclarecimento por prova oral.

A recorrente requereu expressamente a produção de prova testemunhal para demonstrar:

(a) que o paciente foi devidamente orientado;

(b) que houve oferta de alternativas terapêuticas;

(c) que a conduta profissional observou protocolos técnicos;

(d) que eventual insatisfação decorreu de fatores alheios à sua atuação (ID 344524881, p. 71-72).

Paradoxalmente, a sentença fundamentou a condenação justamente na ausência de comprovação desses mesmos fatos, afirmando que a ré não demonstrou ter apresentado alternativas de tratamento, não comprovou ter prestado informações adequadas e não trouxe documentação clínica suficiente.

Revela-se juridicamente contraditório exigir da parte prova cuja produção foi inviabilizada pelo próprio Juízo. A inversão do ônus da prova não autoriza o julgamento antecipado quando a parte requerida demonstra necessidade de instrução probatória para comprovar fatos relevantes e controvertidos.

A jurisprudência desta Turma Recursal é firme nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. PROVA TESTEMUNHAL PRETENDIDA EM CONTESTAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Havendo interesse na produção de prova testemunhal arguida em contestação, tratando-se de divergência quanto ao negócio jurídico discutido, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa.

(N.U 1002495-64.2022.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIRETO AMBIENTAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO RÉU – PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA – AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO SOBRE A PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar ao Requerido a produção de provas, especialmente diante da inversão do ônus probatório em desfavor deste e ausência de deliberação pelo Juízo acerca da prescindibilidade de instrução probatória.

Recurso provido.

(N.U 0001538-83.2016.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

Ademais, o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. A supressão da fase instrutória, quando requerida prova pertinente e relevante, viola garantia constitucional.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, prejudicada a análise das demais questões recursais, que deverão ser apreciadas após regular instrução probatória.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso
, por ser tempestivo, e DOU PROVIMENTO para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução probatória, com produção da prova oral requerida pela recorrente.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026